Tribunal: STF
Processo: Rcl 60154
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTABELECEU CENSURA PRÉVIA. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DEVEM SER EXAMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decisão combatida não impôs à reclamante nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, julgou parcialmente procedente pedido do autor para que a reclamante realize a retirada das postagens de cunho difamatório, calunioso ou ultrajante e se abstenha de promover novas publicações com esse mesmo intuito, bem como a condenou ao pagamento de danos morais.



    2. Não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO). Eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.